Tribunal: TJDFT
Processo: 0720778-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o que ela disse.
2 - Afasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa se o réu não se utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir agressão.
3 – Apelação não provida.